Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707277-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INSERÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio.” II. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994. III. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos. IV. A se permitir que os honorários de sucumbência da ação coletiva sejam agregados à execução individual, não apenas se violaria a titularidade respectiva, mas também a escala do § 3o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código Adjetivo Civil, alegando, em suma, que negar o direito de o advogado perseguir os honorários da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada afronta a norma relativa à fixação dos honorários após a liquidação, bem como ao próprio título executivo. Assevera não terem observado os julgadores que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstas no artigo 85, §3o, do CPC, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva. Acrescenta ser possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem, sendo meramente hipotética a suposta propositura de outra ação individual com as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido, cuja eventual litispendência deve restar cabalmente demonstrada nos autos e não simplesmente jogada no ar sem qualquer lastro nas provas produzidas pelas partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030